Tribunal: STF
Processo: ARE 1140824
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-11-23
Data de publicação: 2018-11-23

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tabalhista. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal.



    2. Agravo regimental não provido.